Tribunal: TJMT
Processo: 1032250-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032250-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS ANTONIO BARAO - CPF: 905.983.772-04 (RECORRENTE), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1032250-12.2025.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Embargante: VINCIUS ANTONIO BARÃO.

Embargado:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Data de Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de origem, sob alegação de omissão quanto ao pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios e se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não apreciar o pedido expresso de fixação equitativa dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões.

A regra do art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

O art. 85, § 8o, do CPC admite, subsidiariamente, a fixação por equidade quando o valor da causa for irrisório ou muito baixo.

O Tema 1076 do STJ autoriza o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito reduzido.

A fixação de honorários em 15% sobre o valor de R$ 1.819,87 resulta em quantia ínfima (R$ 272,98), inadequada à remuneração do trabalho advocatício.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça admite a fixação equitativa para evitar honorários irrisórios e assegurar remuneração digna.

A fixação dos honorários em R$ 1.000,00 observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Configura omissão a ausência de análise de pedido de fixação equitativa de honorários advocatícios formulado pela parte.

É cabível a aplicação subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC nos Juizados Especiais quando o valor da causa for irrisório e resultar em honorários desproporcionais.

A fixação de honorários advocatícios deve assegurar remuneração adequada ao trabalho profissional, admitindo-se arbitramento por equidade em hipóteses excepcionais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (Recursos Repetitivos); TJMT, N.U 1001297-12.2023.8.11.0010; Turma Recursal/MT, N.U 1041971-25.2024.8.11.0001; Turma Recursal/MT, N.U 1000565-81.2025.8.11.0003.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado mantendo integralmente a sentença de origem.

O embargante aponta omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de apreciar o pedido formulado em contrarrazões para fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação (R$ 1.819,87) resultou em apenas R$ 272,98, quantia que considera irrisória diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão e defendendo a aplicação da regra específica do artigo 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece percentual sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, constato que o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido específico de fixação equitativa dos honorários advocatícios, formulado expressamente nas contrarrazões ao recurso inominado.

Quanto ao mérito da questão suscitada, observo que a fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais deve observar o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Contudo, o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, prevê a possibilidade de fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou de pequeno valor.

Analisando os fatos e as circunstâncias do caso concreto, verifico que a aplicação do percentual de 15% sobre o valor da condenação de R$ 1.819,87 resultou em honorários de apenas R$ 272,98.

Embora o art. 55 da Lei no 9.099/95 disponha que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa,
a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a aplicação subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, resultando em honorários desproporcionais.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1076, reconheceu que
"apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo".

No presente caso, sendo o valor da causa de apenas R$ 1.819,87 e não havendo condenação pecuniária, a aplicação do percentual de 15% resultaria em honorários de apenas R$ 272,98 — quantia que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do embargante, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional, o local da prestação do serviço e o tempo despendido.

Esta Turma Recursal já reconheceu situação análoga em outros julgados, em que se fixaram honorários com base na apreciação equitativa, diante da insignificância do valor da causa, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e negou-lhe provimento. A parte embargante alega contradição no julgado, especificamente quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, considerados irrisórios diante da complexidade da causa e da previsão legal. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios em valor considerado desproporcional e irrisório frente aos critérios estabelecidos nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme os arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

4. No caso concreto, restou configurada contradição entre a fundamentação do acórdão e o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.412,00, resultando em apenas R$ 141,20.

5. Em causas de valor inestimável, irrisório ou inferior a três salários mínimos, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

6. Considerando a desproporcionalidade do valor anteriormente fixado, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, mostra-se razoável e adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00.

7.
A jurisprudência reconhece que, mesmo em causas de menor expressão econômica, deve-se observar a dignidade da atuação profissional e os parâmetros mínimos fixados em normativas da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Configura contradição o arbitramento de honorários sucumbenciais em valor manifestamente irrisório, em desacordo com os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, mesmo em causas de baixo valor econômico. 2. Em tais hipóteses, impõe-se a fixação por equidade, de forma a refletir adequadamente o trabalho do advogado e preservar a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração."
(...). (N.U 1041971-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal Única que, ao não conhecer do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 488,70), resultando em apenas R$ 48,87, com suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, pleiteando fixação equitativa de honorários em valor compatível com o trabalho desempenhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, diante do valor ínfimo da causa; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial, em razão de o Município não ser beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.

4
. Configura omissão a ausência de análise sobre a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5.
O arbitramento de honorários em percentual sobre valor da causa de R$ 488,70, resultando em R$ 48,87, revela-se incompatível com os critérios legais e com a dignidade da atuação profissional do advogado.

6. O Município de Rondonópolis não é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual não se aplica a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

7. Em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e à jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa dos honorários mostra-se necessária, estabelecendo-se o valor de R$ 1.500,00, adequado às peculiaridades da causa e proporcional ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos. (N.U 1000565-81.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).”

Nesse mesmo sentido, firma-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o-A, DO CPC. MAJORAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

“(...)”
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, estabeleceu que a fixação dos honorários advocatícios por equidade não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, salvo se este for inestimável ou irrisório
.

No caso concreto, o proveito econômico é de R$ 2.365,90, e a condenação honorária foi arbitrada em 10% desse montante, totalizando R$ 236,59, valor que se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

O art. 85, §8o-A, do CPC determina que, em casos de honorários irrisórios, deve-se observar os valores mínimos previstos na tabela da OAB estadual, de forma a assegurar remuneração condigna ao advogado.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e os valores usualmente arbitrados, a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios do art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando o valor fixado se revelar irrisório, observando-se os parâmetros do art. 85, §8o-A, do CPC e os valores mínimos estabelecidos pela OAB estadual.

A fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os valores usualmente praticados, de modo a garantir remuneração justa ao advogado.

O Tema 1076 do STJ impede a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, salvo se inestimáveis ou irrisórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A; CF, arts. 21, XI, e 22, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (Recurso Repetitivo). (N.U 1001297-12.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, reconhecendo o erro material, retificar o acórdão embargado, tão somente quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais passam a ser arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, c/c o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026